Tribunal: TJES
Processo: 0015276-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada pela empresa apelante em razão do descumprimento, pela recorrida, de obrigações previstas no contrato de locação firmado em 18 de julho de 2016. A controvérsia recursal envolve a aplicação da multa compensatória prevista na cláusula sétima do contrato, no valor de R$ 15.000,00, em face da decisão de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de bis in idem em relação à multa moratória estipulada na cláusula quarta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aplicação cumulativa das multas moratória e compensatória configura bis in idem; (ii) definir se a recorrida violou outras obrigações contratuais além do atraso no pagamento dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula quarta prevê uma multa moratória que incide especificamente sobre o atraso no pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, possuindo natureza punitiva e coercitiva, conforme estipulado em 10% sobre o valor do aluguel em atraso, nos termos do art. 409 do Código Civil.

4. A cláusula sétima prevê multa compensatória pelo descumprimento de obrigações gerais do contrato, como a falta de conservação do imóvel e a devolução inadequada, possuindo caráter indenizatório e compensatório.

5. As multas moratória e compensatória possuem fatos geradores distintos, sendo a primeira relacionada ao inadimplemento financeiro e a segunda ao descumprimento de obrigações contratuais diversas. Portanto, não há configuração de bis in idem.

6. Comprovou-se nos autos que a locatária não apenas atrasou os pagamentos, mas também violou outras cláusulas contratuais, como a devolução do imóvel em condições inadequadas e a falta de conservação, demonstradas por fotografias anexadas à inicial e não impugnadas pela defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das multas moratória e compensatória quando ambas estejam previstas contratualmente e possuam fatos geradores distintos (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT; AgInt no AREsp n. 486.555/SP).

8. A não aplicação da multa compensatória viola o princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) e pode ensejar enriquecimento sem causa por parte da locatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a aplicação cumulativa das multas moratória e compensatória quando previstas contratualmente e incidentes sobre fatos geradores distintos.

2. A multa moratória se aplica ao atraso no pagamento de aluguéis e encargos, enquanto a multa compensatória se destina a penalizar o descumprimento de outras obrigações contratuais.

3. A recusa em aplicar a multa compensatória viola o princípio da boa-fé contratual e pode gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 409 e 422; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023; AgInt no AREsp n. 486.555/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015276-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POS-TENSAO ENGENHARIA LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE VITORIA ES AMARV

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada pela empresa apelante em razão do descumprimento, pela recorrida, de obrigações previstas no contrato de locação firmado em 18 de julho de 2016. A controvérsia recursal envolve a aplicação da multa compensatória prevista na cláusula sétima do contrato, no valor de R$ 15.000,00, em face da decisão de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de bis in idem em relação à multa moratória estipulada na cláusula quarta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aplicação cumulativa das multas moratória e compensatória configura bis in idem; (ii) definir se a recorrida violou outras obrigações contratuais além do atraso no pagamento dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula quarta prevê uma multa moratória que incide especificamente sobre o atraso no pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, possuindo natureza punitiva e coercitiva, conforme estipulado em 10% sobre o valor do aluguel em atraso, nos termos do art. 409 do Código Civil.

4. A cláusula sétima prevê multa compensatória pelo descumprimento de obrigações gerais do contrato, como a falta de conservação do imóvel e a devolução inadequada, possuindo caráter indenizatório e compensatório.

5. As multas moratória e compensatória possuem fatos geradores distintos, sendo a primeira relacionada ao inadimplemento financeiro e a segunda ao descumprimento de obrigações contratuais diversas. Portanto, não há configuração de bis in idem.

6. Comprovado nos autos que a locatária não apenas atrasou os pagamentos, mas também violou outras cláusulas contratuais, como a devolução do imóvel em condições inadequadas e a falta de conservação, demonstradas por fotografias anexadas à inicial e não impugnadas pela defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das multas moratória e compensatória quando ambas estejam previstas contratualmente e possuam fatos geradores distintos (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT; AgInt no AREsp n. 486.555/SP).

8. A não aplicação da multa compensatória viola o princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) e pode ensejar enriquecimento sem causa por parte da locatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a aplicação cumulativa das multas moratória e compensatória quando previstas contratualmente e incidentes sobre fatos geradores distintos.

2. A multa moratória se aplica ao atraso no pagamento de aluguéis e encargos, enquanto a multa compensatória se destina a penalizar o descumprimento de outras obrigações contratuais.

3. A recusa em aplicar a multa compensatória viola o princípio da boa-fé contratual e pode gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 409 e 422; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023; AgInt no AREsp n. 486.555/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada empresa apelante em razão do descumprimento, pela recorrida, de obrigações previstas no contrato de locação firmado entre as partes em 18 de julho de 2016.

A controvérsia recursal gira em torno da aplicação da multa compensatória prevista na cláusula sétima do contrato, no valor de R$ 15.000,00, em face do julgamento de improcedência pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que a sua cobrança, cumulada com a multa moratória prevista na cláusula quarta configuraria bis in idem.

Pois bem. A cláusula quarta dispõe sobre o pagamento do aluguel mensal e estipula penalidade em caso de atraso nos pagamentos, como subsegue:

“O aluguel mensal será de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e deverá ser pago todo dia 10 de cada mês.

Parágrafo primeiro – O não pagamento do aluguel e encargos no prazo fixado obrigará o locatário ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) além de juros de 1% (um por cento) ao mês.”

Como se vê, trata-se de uma cláusula penal moratória, cujo fato gerador é o inadimplemento financeiro referente ao aluguel e encargos locatícios. Sua natureza, portanto, é de caráter punitivo e coercitivo, visando compelir o locatário a cumprir com suas obrigações pecuniárias dentro do prazo estipulado.

Por outro lado, a cláusula sétima prevê penalidade pelo descumprimento de qualquer obrigação contratual, com a seguinte redação:

“Fica estipulada a multa de 03 (três) aluguéis vigentes à época da infração, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato.”

Essa cláusula tem a natureza de cláusula penal compensatória, e o seu fato gerador é qualquer descumprimento de obrigação contratual, como a falta de conservação do imóvel (cláusula terceira) e a devolução do imóvel em condições precárias (cláusula segunda). Assim, sua finalidade é de caráter indenizatório e compensatório, buscando reparar os danos decorrentes de infrações contratuais diversas do atraso nos pagamentos.

Como se sebe, o Código Civil traz, em seu art. 409, duas categorias de cláusula penal: a compensatória e a moratória. A primeira se refere à inexecução completa do contrato ou de alguma cláusula específica. A segunda, está relacionada exclusivamente ao atraso no cumprimento de uma ou todas as obrigações estipuladas no contrato. Nas palavras da ministra Nancy Andrigh:

“
A cláusula penal constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual as partes contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta ao devedor na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo e modo diverso do pactuado.”
(REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Nesse contexto, a cláusula penal desempenha papel fundamental na preservação da segurança jurídica e no equilíbrio das relações contratuais, especialmente em contratos de locação onde múltiplas obrigações coexistem.

Diante dessas disposições, verifica-se que as cláusulas quarta e sétima possuem penalidades distintas e incidem sobre fatos geradores diversos. Afinal, a multa prevista na cláusula quarta incide sobre o atraso no pagamento dos alugueres e encargos, enquanto a multa estipulada na cláusula sétima aplica-se ao descumprimento de obrigações gerais, como a falta de manutenção e a devolução inadequada do imóvel.

Portanto, não há que se falar em bis in idem, uma vez que não se está penalizando duas vezes o mesmo fato gerador. A sentença de primeiro grau, dessa forma, deixou de considerar a distinção entre as infrações cometidas pela locatária.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a apelada não apenas deixou de pagar os alugueres e encargos locatícios, mas também violou outras obrigações contratuais, como a devolução do imóvel em condições inadequadas e a falta de conservação durante a locação, conforme evidenciam as fotografias anexadas à inicial e não impugnadas pela defesa.

Vale salientar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a aplicação cumulativa de cláusulas penais quando tenham previsão contratual e incidam sobre fatos geradores distintos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. 3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca do fato gerador das multas moratória e compensatória, no caso em análise, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. Precedentes. 4. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. De fato, a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015). 3. No caso em apreço, a reforma das conclusões contidas no julgado e o acolhimento do inconformismo recursal, no que tange à rediscussão da natureza dos institutos e de seus fatos geradores, ensejaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 486.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

É possível apontar, ainda, que a recusa em aplicar a multa compensatória viola o princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) e pode ensejar enriquecimento sem causa por parte da recorrida, que utilizou o imóvel por quase três anos e não cumpriu com suas obrigações de conservação e devolução adequadas. Ora, a imposição da cláusula penal compensatória, no cenário da relação jurídica em exame, serve para restaurar o equilíbrio contratual e compensar os prejuízos sofridos pela locadora.

Assim, conclui-se que a sentença deve ser reformada, pois os fundamentos que a sustentam não se harmonizam com a natureza e a finalidade das penalidades previstas no contrato de locação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar a apelada ao pagamento da multa compensatória prevista na cláusula sétima do contrato de locação, no valor de R$ 15.000,00.

Por conseguinte, fica excluída a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre a condenação, conforme art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.